Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738961-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA TORRES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Carlos Alberto Costa em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança impetrada. O apelante alega que em 2018, na prova da Polícia Civil do Distrito Federal para técnico em contabilidade, considerou que “o pagamento em atraso de um boleto, juntamente com os encargos financeiros correspondentes, é exemplo de fato misto”. Já na prova da PCDF para agente de polícia considerou que “o pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa”. Argumenta que não é possível concluir se o pagamento de um título com juros é um fato misto ou um fato modificativo. Afirma que houve violação a boa-fé e arbitrariedade a atribuição a item idêntico, sobre o mesmo tema, gabarito distinto. Requer a antecipação da tutela ante o perigo na demora para que seja determinada a alteração do gabarito do item 109 da prova, de certo para errado, com o recálculo de sua nota e reclassificação; A correção de sua prova discursiva e a continuidade nas demais fases do certame. No mérito, o provimento do apelo para cassar a decisão apelada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o apelante demonstrou que a demora no reconhecimento do seu direito impede a correção de sua prova discursiva, não permitindo a realização da demais etapas do certame. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No julgamento do RE no 632853/CE, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas e que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame? (Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Esse julgado tornou ainda mais sólida a já remansosa jurisprudência há muito consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça e nos mais diversos Tribunais deste país. No caso dos autos, o apelante, aparentemente, pretende a invasão do mérito administrativo para que esta egrégia 4a Cível, reformando a sentença, substitua a correção realizada pela banca examinadora, não se vislumbrando, em primeira análise, ilegalidade flagrante ou teratologia na correção realizada. Desse modo, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator